Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA (SUSCITANTE). JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA (SUSCITADO). CONEXÃO. PREVENÇÃO. ART. 78, II, “C”, DO CPP. ART. 83 DO CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I - Demonstrada a existência de conexão entre os fatos, bem como que o Juízo Suscitado tomou conhecimento e deferiu medidas nos autos de origem primeiramente, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da Primeira Vara Criminal do Gama, na forma do art. 78, II, “c”, e art. 83, todos do CPP.
II - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.